Tribunal: TJSP
Processo: 2070996-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de legitimidade da agravante, terceira interessada, para impugnar decisões na ação de execução. Insurgência da recorrente. Sem razão. Decisão mantida. Recurso desprovido.